Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-10.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001015-10.2021.8.05.0035

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADO: MOACIR SOUSA FARIAS

ADVOGADO: YURI CARNEIRO TEIXEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS.
APELO
DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações
C
íveis simultâneas interpostas por MOACIR SOUSA FARIAS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Material e Moral e Pedido de Tutela Antecipada, que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou a Instituição Financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, além do recolhimento de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.Verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado; estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; definir se houve dano moral indenizável e qual
a quantia
adequad
a
à reparação; analisar
o ajuste
da multa cominatória e da majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A provocação da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação, sendo inaplicável a alegação de ausência de interesse de agir, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. A ausência de juntada de prova documental pelo Requerido, no prazo legal, enseja preclusão temporal, tornando inadmissível a apresentação de documentos, apenas, em sede recursal, nos termos dos arts. 223, 434 e 435, parágrafo único, do CPC.

5. Não restando comprovada a contratação do empréstimo pelo Consumidor, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, em razão da ausência de anuência e da possibilidade de fraude, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A responsabilidade do Fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

7. A utilização indevida de dados pessoais e a realização de descontos
impertinentes
caracteriza dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do sofrimento,
consoante
jurisprudência consolidada do STJ.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), compatível com a gravidade da conduta e o porte econômico das partes.

9. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do
F
ornecedor,
segundo
tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929.

10. A multa cominatória fixada em R$ 100,00
(cem reais)
, limitada a R$ 3.000,00, com periodicidade diária, é razoável e proporcional, tendo sido objeto de readequação anterior em Agravo de Instrumento.

11. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do STJ.

12. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico é devida, em virtude do trabalho adicional realizado
na seara
recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13.
Apelo
do Acionado desprovido. Recurso do Demandante parcialmente provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 17; 42, parágrafo único; CPC, arts. 223, 434, 435, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 5.172/66, art. 161, §1º; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; STJ, AgRg no AREsp 92.579/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/09/2012; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; TJ-BA, APL 8002891-84.2015.8.05.0172, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJe 05/02/2020; TJ-BA, APL 8002967-11.2015.8.05.0172, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, DJe 02/06/2021; TJ-BA, AI 8036762-29.2021.8.05.0000.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelaç
ões
S
imultâneas
n°
8001015-10.2021.8.05.0035
, em que figura como
Apelantes e Apelados
MOACIR SOUSA FARIAS
e
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e CONHECER E PROVER EM PARTE
O APELO DO AUTOR.